Tribunal: TCU
Processo: 036.524/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1387/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do Município de Guaratinguetá/SP regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.524/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Gilberto Filippo Fernandes Junior (XXX.336.608-XX); Município de Guaratinguetá/SP (46.680.500/0001-12). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Guaratinguetá/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Dairo Barbosa dos Santos (191.531/OAB-SP), representando Antonio Gilberto Filippo Fernandes Junior; Marciano Valezzi Junior (112.921/OAB-SP) e Marcus Augustin Soliva, representando Prefeitura Municipal de Guaratinguetá/SP. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.